Tribunal: TJSP
Processo: 2244584-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2014 - Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo a agravante no polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedora considerada contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Decisão mantida -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2014 - Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo a agravante no polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedora considerada contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244584-76.2019.8.26.0000,
da Comarca de Itupeva, em que é agravante
AGROPECUÁRIA TOCANTIS DE ITUPEVA LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE
ITUPEVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244584-76.2019.8.26.0000 - Itupeva - VOTO No 7436 2/6
Agravo de Instrumento no 2244584-76.2019.8.26.0000
Agravante: Agropecuária Tocantins de Itupeva Ltda.
Agravada: Municipalidade de Itupeva
Comarca: Itupeva
Juíza de origem: Camila Corbucci Monti Manzano
VOTO No 7436
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU do
exercício de 2014 - Exceção de Pré-Executividade Decisão
agravada que rejeitou a objeção, mantendo a agravante no polo
passivo do feito executivo - Promitente-vendedora considerada
contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa
de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e
legislação sobre o tema Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Agropecuária Tocantins de Itupeva Ltda., nos autos da Execução Fiscal
contra ela promovida pela Municipalidade de Itupeva, em face da r. decisão de
fls. 11/12, por meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou sua Exceção de Pré-
Executividade, mantendo-a no polo passivo do feito executivo.
A agravante alega, em suma, que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da presente Execução Fiscal, vez que
alienou o imóvel configurador do IPTU a terceiro, antes da ocorrência do fato
gerador, por meio de Compromisso de Compra e Venda. Aduz que o
compromissário comprador, verdadeiro possuidor do imóvel, é o responsável
pelo recolhimento do tributo. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final,
o provimento do recurso, para que a demanda seja extinta em relação a ela.
O efeito pretendido foi denegado a fls. 84/85, e,
dispensadas as informações do D. Juízo a quo a agravada apresentou contraminuta a
fls. 91/105.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244584-76.2019.8.26.0000 - Itupeva - VOTO No 7436 3/6
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

Conquanto a agravante tenha compromissado à
venda o imóvel objeto das exações, não há comprovação de que houve o registro da
efetiva alienação ou da transferência da propriedade.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a
condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao
possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que cabe ao Município optar entre o
titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis) e o efetivo possuidor do
bem, para fins de lançamento do tributo, já que, conforme se extrai de sobredito
artigo, ambos são solidariamente responsáveis pelo respectivo recolhimento.
Tudo isso conforme já decidido, em precedente
análogo, pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA-E-VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO E
POSSUIDOR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
I - O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do
IPTU 'é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título'.
Assim, a existência de possuidor apto a ser
considerado contribuinte do IPTU não implica a
exclusão automática, do polo passivo da obrigação
tributária, do titular do domínio (assim entendido
aquele que tem a propriedade registrada no Registro
de Imóveis). Precedentes: REsp no 475.078/SP, Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 27/09/2004;
REsp no 596.757/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ de 19/12/2006; REsp no 850.000/SP,
Rel. MIN. ELIANA CALMON, DJe de 25/09/2008;
AgRg
no
REsp
no
1.022.614/SP,
Rel.
Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe de 17/04/2008.
II - Agravo Regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1070754 PR 2008/0146607-8,
Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244584-76.2019.8.26.0000 - Itupeva - VOTO No 7436 4/6
Julgamento: 21/10/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 12/11/2008) - (g.n.).
Igualmente
oportuno
o
pronunciamento
da
Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp no 850.000-SP, julgado em
21/08/2008:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário, qual
seja, aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis, em demandas relativas à
cobrança do IPTU. E, assim, cabe, ao legislador
municipal, eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no
CTN.”
Fato é que o Fisco não está obrigado a investigar,
junto a particulares, a existência de eventuais transferências, não formalmente
registradas, para efetuar o lançamento e cobrar o crédito tributário de pessoa que
não consta, no Registro de Imóveis, como sucessor do sujeito passivo da obrigação
tributária.
O
artigo
1.245
do
Código
Civil
dispõe
expressamente que:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”
Demais disso, nos termos do art. 123 do Código
Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244584-76.2019.8.26.0000 - Itupeva - VOTO No 7436 5/6
Portanto, se o contrato celebrado entre particulares
não tem o condão de transferir o direito real que foi objeto da tributação aqui
debatida (artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil), conclui-se que ele não
vincula a Administração Pública aos seus termos, pois ela não está obrigada a
respeitar convenções particulares, nos termos do supracitado artigo 123 do CTN.
Esse é, também, o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROMITENTE
VENDEDOR.
ART.
34
DO
CTN.
RECURSO
REPETITIVO JULGADO.
1. Entendimento desta Corte no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário, qual
seja, aquele que tem a propriedade registrada no
Cartório de Registro de Imóveis, em demandas
relativas à cobrança do IPTU. Precedente: REsp
1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 18.6.2009 - julgado mediante a
sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na
Resolução STJ n. 08/08, como representativo da
controvérsia.
2. Na espécie, não houve transcrição da alienação no
Cartório de Registro de Imóveis competente, de forma
que o promitente vendedor, proprietário do bem,
também é legitimado para figurar no pólo passivo da
execução fiscal.
3. Agravo regimental não provido com aplicação de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da
causa, na forma do art. 557, § 2o, do CPC." (AgRg no
REsp 1125171/SP AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL 2009/0130007-2 - Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda
Turma - Julg. 04/05/2010, Pub. Dje 21/05/2010) -
(g.n.).
Posto isso, independentemente de a Fazenda ter ou
não ciência da promessa de venda, pode a ação executiva prosseguir contra quem
figurar como titular do direito de propriedade do imóvel e, assim, sujeito passivo ex

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244584-76.2019.8.26.0000 - Itupeva - VOTO No 7436 6/6
lege do tributo, nos termos do art. 34 do CTN.
Ante todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA